Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERICA TAMILLA PEREIRA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a alegação de nulidade da citação e indeferiu a reabertura de prazo para defesa. A agravante requereu a gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso “para que seja decretada a nulidade de citação, pela ausência de poderes específicos na procuração conforme estabelece o art. 105 do CPC”. A gratuidade judiciária foi indeferida e a recorrente comprovou o preparo (IDs 63224349, 63496089 a 63496100). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em que pesem aos argumentos apresentados, está evidente nos autos que a parte compareceu espontaneamente ao apresentar petição e juntar instrumento de mandato com a constituição de advogado, conforme ID 198068714 e ID 198068716. Nesse caso, houve ciência inequívoca da ação pela parte e o prazo para contestação iniciou apenas depois da juntada da procuração, conforme consignado no despacho de ID 199602347, não havendo necessidade de poderes especiais para citação, de acordo com o art. 239, §1o, CPC. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado nos autos, representado por advogado, supre a eventual falta ou nulidade de citação, em razão desta parte processual demonstrar ciência inequívoca da ação ou do cumprimento de sentença, viabilizando pleno direito de defesa, evidenciando-se como atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1871967, 07117219620248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, rejeito a alegação de nulidade e indefiro o pedido de reabertura do prazo para defesa. Intimadas as partes a especificarem as provas, apenas o autor demonstrou interesse na produção de prova testemunhal. Tendo em vista a necessidade de se apurar a dinâmica do acidente de trânsito envolvendo a parte ré, defiro a prova oral pleiteada pelo autor.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015.” No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ROL TAXATIVO 1.015. CONHECIMENTO PARCIAL. FORO COMPETENTE. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A irresignação quanto à rejeição da preliminar de nulidade da citação, há que se registrar que a matéria não é contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo possível sua impugnação por meio de preliminar em eventual apelação, portanto, não se vislumbra hipótese de mitigação na forma do REsp 1.704.520/MT. 2. É competente o foro de onde deve ser cumprida a obrigação nos termos do art. 53, III, d, do Código de Processo Civil. In casu, conforme informação dos autos, a cédula de crédito rural foi contratada em Brasília, portanto, local de cumprimento do título. 3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391434, 07223409020218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO VALORES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ÓRGÃO PAGADOR. NÃO INTIMADO. RÉU NÃO CITADO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 3. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de bloqueio de valores em razão de alimentos provisórios deferidos em antecipação de tutela, antes mesmo da intimação do órgão pagador e citação do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636103, 07155107420228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46